Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-15.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000084-15.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), LUCIANO VERCEZI CARRADORE - CPF: 593.030.931-00 (IMPETRANTE), 3o JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JAIR SILVA MARQUES - CPF: 043.388.941-13 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PENHORA DE BENS DO SÓCIO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DO DIREITO.

Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.
(
STJ
– Resp 1.862.557/DF)

A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, não exige que seja reconhecida a existência de abuso ou de fraude, para ser acolhida.

Segurança Denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão judicial prolatada nos autos no 1040241-81.2021.8.11.0001 que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, que o Impetrante é sócio e efetuou o bloqueio de valores, via SISBAJUD, sem ter havido prévia intimação.

Alega que a decisão infringiu o direito líquido e certo da empresa Executada e de seus sócios quanto aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa previsto no Art. 10 do Código de Processo Civil. Aduz ser imperioso ressaltar que o ente coator em nada fundamenta a sua decisão quanto a desconsideração da personalidade jurídica e ingresso do sócio da empresa no polo passivo da presente demanda.

Argumenta que sequer foram esgotados os meios de busca de bens e de ativos financeiros pelos sistemas informatizados disponíveis no juízo, e que a desconsideração da personalidade jurídica da empresa é incabível.

Ao final requer a concessão da Tutela Provisória de Urgência Antecipada, que seja determinado à autoridade coatora que proceda imediatamente ao cancelamento da ordem de bloqueio judicial dos sócios; o desbloqueio de suas contas bancárias e dos valores constritos; bem como todas e quaisquer ordem de constrição sobre qualquer bem móvel e/ou imóvel dos sócios e a exclusão destes do polo passivo da execução.

O pedido de concessão de liminar foi indeferido. Houve prestação de informações pela a autoridade apontada como coatora, em substituição legal.

O litisconsorte passivo manifestou-se nos autos, pugna pelo não recebimento do Mandado de Segurança, pelo seu não cabimento, defende a regularidade da decisão judicial impugnada, e que seja denegada a ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Autos no: 1000084-15.2024.8.11.9005

Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar

Impetrante: Luciano Vercezi Carradore

Impetrado: Doutor Jamilson Haddad Campos, Juiz de Direito do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá -MT

Litisconsorte: Jair Silva Marques

Egrégia Turma;

Quanto ao pedido do litisconsorte passivo de não recebimento do Mandado de Segurança, este foi recebido ao ser proferida a decisão que indeferiu o pedido de liminar, por isso não há como acolhê-lo.

Quanto à alegação do litisconsorte passivo de não cabimento do Mandado de Segurança, como na Lei do Juizado Especial não há previsão de interposição de Agravo de Instrumento, para impugnar a decisão judicial objeto deste
Mandamus
, entendo que deve ser admitido.

Quanto ao mérito o litisconsorte ajuizou a ação 1040241-81.2021.8.11.0001, contra a empresa LP FORMATURAS ME, com nome de fantasia AGÊNCIA K, onde pleiteou a resolução do contrato, com a condenação da ré a restituir o valor pago R$ 5.268,75 e dano moral no valor de R$ 13.000,00.

A sentença, prolatada em 11/02/2022, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reduziu a multa contratual para 15%, condenou a empresa ré a restituir o excesso retido, e indeferiu o pedido de dano moral. Opostos Embargos de Declaração estes foram rejeitados, por decisão prolatada em 24/06/2022.

Houve interposição de recursos inominados por ambas as partes. Por decisão prolatada em 02/12/2022 não foi recebido o recurso da empresa ré e recebido o do autor. Em 05/12/2022 o autor desistiu do recurso inominado e requereu a execução de seu crédito no valor de R$ 5.369,39.

Em 16/01/2023 a ré opôs Embargos do Devedor onde impugnou o cumprimento da sentença. Por decisão prolatada em 27/04/2023 os Embargos à Execução foram rejeitados por ausência de garantia do Juízo e reconheceu a incidência da multa prevista no art. 774, V, do Código de Processo Civil.

Em 18/05/2023 o exequente, ora litisconsorte passivo, apresentou nova planilha de cálculo do seu crédito R$ 7.660,32 e em 17/08/2023 foi expedida ordem de bloqueio, via sistema SISBAJUD, e, em 21/08/2023 a tentativa de bloqueio foi infrutífera. Em 29/08/2023, em pesquisas realizadas pelo sistema RENAJUD e ANOREG, não foram encontrados bens da empresa executada para serem penhorados.

Em 30/08/2023 o exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, a declaração de grupo econômico com outras empresas e a manutenção em sigilo até a realização dos atos requeridos.

Em 15/01/2024 foi expedida ordem de bloqueio, via SISBAJUD, no valor de R$ 7.660,32, em nome do Impetrante, Luciano Vercezi Carradore, e, em 17/01/2024 houve bloqueio do valor de R$ 3.647,34, e no dia seguinte 18/01/2024 o referido valor foi transferido para a Conta Única.

Na mesma data, ou seja, 18/01/2024, a empresa executada requereu Tutela Cautelar Incidental de Urgência para desbloquear os valores bloqueados em nome do Impetrante e da empresa, firma individual que é titular.

Em 26/01/2024 foi tornada pública nos autos a decisão judicial que deferiu o pedido a Penhora no Rosto dos Autos e determinou: “a expedição do mandado de penhora no rosto dos autos no 1000364-66.2023.8.11.0001 (3 JEC); no 1072498-28.2022.8.11.0001 (6 JEC); no 1038334-37.2022.8.11.0001(5 JEC); no 1039747-85.2022.8.11.0001 (6 JEC); no 1069054-84.2022.8.11.0001 (8 JEC); no 1072644-69.2022.8.11.0001(5 JEC) e no 1000368-06.2023.8.11.0001(2 JEC), até o valor de R$ 7.660,32 (sete mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), eventualmente existentes em favor de L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19, de forma que eventual alvará de liberação ou pagamento não seja feito antes do abatimento do débito aqui exequendo”

A referida decisão deferiu o Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica da executada, para incluir o sócio Luciano Vercezi Carradore no polo passivo da execução, e reconheceu pertencer ao mesmo Grupo Econômico as empresas L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19, LVC Serviços e Eventos Ltda. - CNPJ: 15.497.793/0001-73 e LVE Eventos LTDA - CNPJ: 29.472.931/0001-74. Reconheceu a existência de GRUPO ECONÔMICO das empresas MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA e a empresa TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA possuem, inclusive, o mesmo endereço. E mais, nas 3 (três) Empresas, MARCELO AVALONE é sócio administrador, de acordo com os contratos sociais digitalizados nos mov. 1.10, 1.11 e 1.12. E deferiu o pedido de penhora em nome do Impetrante, da empresa LVC Serviços e Eventos Ltda., e da empresa LVE Eventos Ltda.

Fiz o relatório dos andamentos processuais acima, para ser visualizado e compreendido o ocorrido nos autos da ação principal, em que foi proferida a decisão objeto deste Mandado de Segurança.

Na execução de crédito oriundo de relação de consumo, não encontrados bens da empresa executada para serem penhorados, a pedido do credor, em face ao disposto no
artigo 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor
pode ser aplicada a chamada teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica se ela for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, porém não é aplicável ao gestor que não integra o quadro societário da empresa.

Já decidiu a respeito desse tema o colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.

3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Precedente.

4. Recurso especial provido.

(
STJ
– Resp 1.862.557/DF - Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – J. 15/06/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA PARA ALCANÇAR O PATRIMÔNIO DAS EMPRESAS SÓCIAS E DO SÓCIO CONTROLADOR. TEORIA MENOR. ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRESAS DE MESMO GRUPO ECONÔMICO. PRETENSÃO RECURSAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO TEMA. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido manteve a sentença afirmando a aplicabilidade das normas protetivas do direito do consumidor, pela não incidência da teoria maior da personalidade jurídica, sendo irrelevante se tratar de sociedade anônima.

2. As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

3. Agravo Interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp: 1811324 DF 2020/0341036-0, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Tribunais estaduais têm, seguindo a orientação traçada pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Desconsideração de personalidade jurídica. Relação consumerista, incidência da Teoria Menor, artigo 28 do Código de Defesa do consumidor. Dificuldade para localização de bens da devedora para a constrição. O inadimplemento da empresa devedora basta para a desconsideração da personalidade jurídica. Procedência do pedido de desconstituição da personalidade jurídica e da inclusão dos sócios no polo passivo da execução. Decisão mantida. Recurso improvido.

(
TJ-SP
- AI: 22546310720228260000 Marília, Relator: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 18/07/2023, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2023)

O Código de Defesa do Consumidor não exige que seja reconhecida a ocorrência de abuso ou de fraude para fins de efetuar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Embora a decisão judicial não tenha sido disponibilizada nos autos antes do bloqueio de valores do sócio, foi posteriormente, assim os sócios poderiam se insurgir ou justificar o motivo da inexistência de localização de bens da empresa, bem como indicar bens passíveis de penhora, mas não houve justificativa neste sentido, por isso não deve ser reconhecida a existência de ilegalidade ou de abuso de poder, para a concessão da segurança pleiteada.

A presente decisão refere-se apenas ao Impetrante, não se analisa a decisão judicial que reconheceu existirem empresas do mesmo Grupo Econômico: L. P. FORMATURAS LTDA – ME, LVC SERVIÇOS E EVENTOS LTDA. e LVE EVENTOS LTDA., por serem terceiros não integrante da relação jurídica deste
Mandamus
.

Ante o exposto
, pelo fato de a decisão objeto deste Mandado de Segurança estar em conformidade com a orientação jurisprudencial, supra colacionada,
DENEGO A SEGURANÇA
. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024